Tribunal: TCU
Processo: 016.987/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6749/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.987/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aline de Oliveira Lima (XXX.308.117-XX); Ariana de Oliveira Lima (XXX.000.087-XX); Deigimeri Lima Simoes (XXX.904.027-XX); Deise Ribeiro Moura (XXX.710.007-XX); Deusarina Lima dos Reis (XXX.038.572-XX); Deusdeth Fernandes Lima (XXX.428.817-XX); Deusmarina do Carmo Lima (XXX.097.567-XX); Eliane Duarte (XXX.381.107-XX); Eliane Teixeira Lima Borges (XXX.297.702-XX); Ely Lima Brito (XXX.394.252-XX); Grassia Edna Dias Pereira (XXX.409.754-XX); Lindaljossia das Gracas Dias da Silva (XXX.179.894-XX); Maria Pereira de Araujo Dias (XXX.689.274-XX); Maria de Lourdes Dias da Silva (XXX.554.074-XX); Nadia Maria Dias Pimentel (XXX.924.344-XX); Nadja Oliveira Ribeiro (XXX.743.267-XX); Odete Monteiro de Lima (XXX.086.812-XX); Sueli Maria do Carmo Lima (XXX.612.432-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.